Tribunal: TJSP
Processo: 1022454-25.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cobrança de valores relativos a reparos no imóvel e multa contratual. Sentença que acolheu parcialmente os embargos apenas para afastar a cobrança de honorários advocatícios contratuais. Insurgência dos embargantes. Alegação de nulidade do laudo de vistoria de saída elaborado sem a presença da locatária. Descabimento. Documento apresentado pelo

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cobrança de valores relativos a reparos no imóvel e multa contratual. Sentença que acolheu parcialmente os embargos apenas para afastar a cobrança de honorários advocatícios contratuais. Insurgência dos embargantes. Alegação de nulidade do laudo de vistoria de saída elaborado sem a presença da locatária. Descabimento. Documento apresentado pelo locador que evidencia confissão extrajudicial da inquilina quanto à responsabilidade pela recolocação de itens e reparos específicos, inclusive com solicitação de orçamento. Ausência de apresentação, pelos embargantes, de orçamento divergente ou prova de quitação. Correta a adoção do valor indicado pelo recorrido. Multa contratual que não decorre da desocupação antecipada do imóvel, mas do descumprimento da obrigação de realizar os reparos após a entrega das chaves, conforme cláusula nona do instrumento. Valor proporcional e compatível com a gravidade do inadimplemento, não havendo fundamento para redução à luz do art. 413 do CC. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.